Tribunal: TJMT
Processo: 1012098-64.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012098-64.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FERNANDO FARIAS DE MOURA - CPF: 044.603.191-79 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), DIOGO DE ALMEIDA DIANA - CPF: 012.208.311-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1012098-64.2018.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

FERNANDO FARIAS DE MOURA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT

– PROCEDÊNCIA –CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – MANUTENÇÃO – PAGAMENTO EFETIVADO EM PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DO ART. 5º, §§ 1º E 7º DA LEI Nº 6.194/74 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não realizado o pagamento administrativo da indenização securitária dentro do prazo de 30 dias previsto no § 1º do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, há que incidir correção monetária sobre o valor pago ao beneficiário consoante previsão do § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença que, nos autos
Ação de Cobrança de Juros e Correção Monetária na Indenização do Seguro DPVAT com Pedido de Exibição de Documentos,
ajuizada por
FERNANDO FARIAS DE MOURA
,
julgou procedente o pedido da inicial, condenando a requerida, ora apelante, ao pagamento do valor de
R$ 3.699,07 (três mil e seiscentos e noventa e nove reais e sete centavos),
corrigido monetariamente data do sinistro
(19/06/2016)
até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), pelo índice INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 82 § 2º c/c artigo 85 § 2º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alega a não incidência de correção monetária em razão de o pagamento administrativo ter sido adimplido dentro do prazo legal, conforme determina o art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74, uma vez que o prazo foi interrompido no dia 26/10/2016 por necessidade de informações complementares por parte da autora e o pagamento administrativo ocorreu no dia 10/11/2016, de modo que a seguradora cumpriu a obrigação tempestivamente, já que entre data e outra não se passaram trinta dias.

Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso de modo a reformar a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, uma vez que o pagamento administrativo foi realizado dentro do prazo legal estabelecido, bem como prequestiona a matéria.

Contrarrazões (ID. 91249498), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Cinge-se dos autos que
FERNANDO FARIAS DE MOURA
ajuizou

a

Ação de Cobrança de Juros e Correção Monetária na Indenização do Seguro DPVAT com Pedido de Exibição de Documentos
em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento de juros e correção monetária referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou
procedente o pedido da inicial, condenando a requerida, ora apelante, ao pagamento do valor de
R$ 3.699,07 (três mil e seiscentos e noventa e nove reais e sete centavos),
corrigido monetariamente data do sinistro
(19/06/2016)
até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), pelo índice INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 82, § 2º, c/c artigo 85 § 2º do CPC.

Inconformada, a apelante insurge-se aduzindo a não incidência de correção monetária em razão de o pagamento administrativo ter sido adimplido dentro do prazo legal, bem como prequestiona a matéria.

Pois bem.

Para que haja a incidência de juros e correção monetária sobre o valor indenizatório pago administrativamente deve-se observar a regra do § 1º do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, a qual prevê que após a entrega dos documentos indispensáveis à regulação do sinistro, a seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o pagamento extrajudicial, sob pena da seguradora incorrer em mora,
verbis:

"Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1º A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

(...)

§ 7o Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado."

A apelante sustenta a não incidência de correção monetária em razão de o pagamento administrativo ter sido adimplido dentro do prazo legal, conforme determina o art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74.

Do exame dos autos, verifica-se que o apelado efetuou o requerimento administrativo em
29/06/2016
, e o seu efetivo pagamento ocorreu somente em
10/11/2016,
ou seja, após
30 dias do requerimento administrativo,
o que impõe a incidência da correção monetária sobre o valor recebido, desde a data do sinistro, consoante preconiza a Súmula nº 580/STJ.

A interrupção do prazo defendida pela apelante ocorrida em 26/10/2016 não se mostra apta a afastar o decurso do prazo de 30 dias, porquanto se deu muito além do prazo de 30

dias, bem como
inexiste nesta interrupção afirmação de que autora não tenha juntado todos os documentos exigíveis para comprovação do acidente e do dano, e ainda, não há requerimento para parte autora juntar outros documentos.

Desse modo, mostra-se devida a correção monetária pretendida pelo apelante, porquanto o pagamento da indenização foi efetivado além do prazo previsto no § 1º, do art. 5º da Lei nº 6.194/74, não merecendo reparos a r. sentença.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – CABIMENTO – PAGAMENTO EFETIVADO EM PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 5º, §§ 1º E 7º DA LEI Nº 6.194/74 – INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 580/STJ
– MONTANTE A SER ACRESCIDO DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Incide correção monetária desde a data do sinistro sobre o valor do seguro obrigatório DPVAT pago em sede administrativa, se o pagamento da indenização foi efetivado além do prazo de 30 dias, previsto no § 1º, do art. 5º da Lei nº 6.194/74, cujo montante a ser apurado deverá ser acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do pagamento administrativo. "A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso."(Súmula 580/STJ)”
(N.U 0017289-78.2016.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE PAGAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O MONTANTE PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – DIREITO ALEGADO DEMONSTRADO
– RECURSO PROVIDO. Cumprindo a parte autora com a demonstração que o pagamento administrativo não foi realizado no prazo de 30 dias da entrega dos documentos referentes ao sinistro, deve ser a seguradora condenada ao pagamento da correção monetária sobre o montante pago administrativamente desde a data do evento danoso até a data do pagamento administrativo. Sobre a diferença devida, deve incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária da data do pagamento administrativo.”
(N.U 0041266-02.2016.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – DOCUMENTAÇÃO COMPLETA APRESENTADA - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O PRAZO DE 30 (DIAS) – INOBSERVÂNCIA AO ART. 5. § 1.º DA LEI 6.194/74 – ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS
– REITERADA A TESE DO INSTRUMENTAL – REDISCUSSÃO INFUNDADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei 6.194/74, em seu art. 5.º, § 1.º, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento administrativo da indenização securitária pela Seguradora, mediante a entrega da documentação pelo Segurado. Considera-se extemporâneo o pagamento de indenização securitária realizado em 07/08/2017 pois, das provas coligidas ao caderno processual, ressai que o Segurado entregou, em 06/06/2017, toda a documentação exigida na Lei de regência para o requerimento administrativo. Por consequência, é devido os encargos moratórios. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão unipessoal que desproveu o Apelo, impõe-se a manutenção do ato judicial combatido. É patente a litigância de má-fé da Seguradora ao recorrer com base em tese sabidamente improcedente, isto é, com o franco desejo de causar prejuízo ao Agravado que, depois de ter sido obrigado à judicialização para receber o que lhe é devido, ainda é compelido a aguardar tempo maior em decorrência de recurso protelatório, manejado na tentativa de esquivar-se da obrigação legal, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema.Imposição de multa.”
(N.U 1025500-18.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

A propósito, é nesse sentido que vem se manifestando o Superior Tribunal de Justiça, cujas ementas ora transcrevo:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE [...] 2. Esta Corte já decidiu que a configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada pelo acórdão recorrido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRESP nº. 103035/SP - Rel. Min. João Otávio Noronha - Publicado no DJU de 16/06/2003)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS. DESNECESSIDADE. 1. Caracteriza-se o requisito do prequestionamento havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre a questão jurídica, independente de não ter mencionado os dispositivos legais que se pretende violados. 2. Precedentes desta Corte Especial. 3. Embargos acolhidos.” (STJ - ERESP nº 134208/SP - Rel. Min. Edson Vidigal - Publicado no DJU de 16/09/2003).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021